Tribunal: TJDFT
Processo: 0729368-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NO SREI-GO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTERVENÇÃO JUDICIÁRIO. NÃO CABIMENTO. PENHORA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. PROVAS ROBUSTAS. NECESSIDADE. PENHORA INCABÍVEL. AVALIAÇÃO E PENHORA. BENS GUARNECEM RESIDÊNCIA. NECESSIDADE EXPEDIÇÃO MANDADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Compete à parte interessada empreender todos os esforços necessários para a localização de bens da parte adversa, e somente em caso de comprovada impossibilidade de obtenção das informações, cabível a intervenção do Judiciário.
1.1. Embora a gratuidade de justiça possa alcançar os emolumentos e custas cobrados pelos cartórios extrajudiciais, tal circunstância, por si só, não exonera a parte do encargo de diligenciar com o intuito de localizar bens que se dá no seu exclusivo interesse.
2. Inviável que se proceda à penhora de veículo que está registrado em nome de terceiro e alheio aos autos, mormente ante a falta de provas robustas, como na situação dos autos.
3. A impenhorabilidade dos bens móveis da residência do executado não é absoluta, sendo permitida a penhora de bens de elevado valor ou daqueles que ultrapassam as necessidades comuns, conforme artigo 833, II, do CPC.
3.1. Necessária a expedição para penhora e avaliação dos bens que guarnecem a residência do agravado, cabendo a ele alegar sua impenhorabilidade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte.